Tribunal: TJSP
Processo: 1019450-61.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de parcial procedência - Recurso do autor – Pretensão na condenação em danos morais – Possibilidade - Enunciado no 11 do TJSP – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de parcial procedência - Recurso do autor – Pretensão na condenação em danos morais – Possibilidade - Enunciado no 11 do TJSP – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva do réu – Dano moral reconhecido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.